Tribunal: TJSP
Processo: 1024210-95.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção de pensão por morte. Participante que se aposentou em 1992, quando passou a receber benefício de suplementação de aposentadoria. Regulamento vigente à época da aposentadoria que havia de ser observado e no qual inexistia a exigibilidade de cadastramento de beneficiário para fazer jus à suplementação de futura pensão por morte, exigindo apenas o reconhecimento como dependente do participante junto ao INSS. Autora beneficiaria de pensão por morte junto ao INSS. Benefício devido. Resolução no 49 da PETROS, que passou a exigir o cadastramento do beneficiário, que só vigorou a partir de 1997, de modo que não afastava o direito da dependente. Tema 905 e 955 do STJ inaplicáveis. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1024210-95.2022.8.26.0562; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Previdência Privada. Suplementação de pensão por morte. Participante que se aposentou em 1992, quando passou a receber benefício de suplementação de aposentadoria. Regulamento vigente à época da aposentadoria que havia de ser observado e no qual inexistia a exigibilidade de cadastramento de beneficiário para fazer jus à suplementação de futura pensão por morte, exigindo apenas o reconhecimento

Ementa:
Previdência Privada. Suplementação de pensão por morte. Participante que se aposentou em 1992, quando passou a receber benefício de suplementação de aposentadoria. Regulamento vigente à época da aposentadoria que havia de ser observado e no qual inexistia a exigibilidade de cadastramento de beneficiário para fazer jus à suplementação de futura pensão por morte, exigindo apenas o reconhecimento como dependente do participante junto ao INSS. Autora beneficiaria de pensão por morte junto ao INSS. Benefício devido. Resolução no 49 da PETROS, que passou a exigir o cadastramento do beneficiário, que só vigorou a partir de 1997, de modo que não afastava o direito da dependente. Tema 905 e 955 do STJ inaplicáveis. Recurso improvido.